Tribunal: TJMT
Processo: 1016892-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016892-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR - CPF: 040.249.728-71 (AGRAVANTE), MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO - CPF: 027.802.408-49 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), GERALDO BARROS CARVALHO - CPF: 033.092.748-53 (AGRAVANTE), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PERÍCIA JUDICIAL – FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE AO TRABALHO A SER REALIZADO - RECURSO DESPROVIDO
.

Mostra-se adequada a fixação de honorários periciais que considera a natureza da lide, a complexidade do conhecimento exigido, o tempo de trabalho, bem como os quesitos formulados pelas partes e juízo, não destoando do patamar estabelecido para perícias de mesma natureza, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016892-23.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO, GERALDO BARROS CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR e outros de decisão que, na Execução de Título Extrajudicial que lhe move BANCO DA AMAZONIA SA, acolheu a proposta de honorários periciais apresentada no valor de R$17.645,00 para realização de avaliação do imóvel penhorado, matriculado sob o no 5004.

Diz que, diante da existência da discrepância de valores apresentados nas avaliações, tanto do Sr. Oficial de Justiça, como de outro profissional, o juízo determinou a realização de nova perícia, bem assim pelo lapso temporal decorrido desde a última avaliação. Contudo, insurge-se contra o valor da proposta de honorários periciais no importe de R$17.465,00, sob a alegação de que referido montante é exorbitante.

Traz como parâmetro regulamento que norteia os honorários a serem cobrados por Engenheiro em Perícia/Avaliação judicial do INEAPEE e pede sejam os honorários arbitrados em R$2.800,00.

Notícia que, em outra Execução, os honorários periciais foram homologados em R$12.480,00, cujo valor não entende abusivo.

Aduz que o valor de R$ 2.800,00, constante na tabela do INEAPEE está classificado “
para perícias enquadradas em qualquer nível de dificuldade
”. Logo, deve ser o referencial a seguir.

Afirma que o imóvel é de fácil acesso e localização e, diferentemente do consignado na proposta do perito, com poucas horas de visita, vistoria e apontamento dos elementos valorativos do imóvel, se consegue a elaboração do laudo de avaliação.

Assevera que se mantido o valor da perícia, não terão condições de arcar com os custos, o que acarretará com a expropriação do imóvel a preço vil. Invoca o prosseguimento da execução pelo meio menos oneroso aos executados/agravantes.

Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de que sejam reduzidos os honorários advocatícios para o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) ou, alternativamente, seja nomeado outro perito avaliador.

Contraminuta (Id 25616497) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020